Tribunal: TJSP
Processo: 1024557-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
"APELAÇÃO - Ação Declaratória cumulada com indenização - Pedido de reconhecimento de ato jurídico consistente em renúncia manifestada entre as partes relacionada ao Conselho Administrativo - Inércia da sociedade empresária ao registro do ato junto à JUCESP - Reconhecimento da eficácia da renúncia entre as partes - Inércia da empresa não isenta o interessado renunciante de diligenciar para

Ementa:
"APELAÇÃO - Ação Declaratória cumulada com indenização - Pedido de reconhecimento de ato jurídico consistente em renúncia manifestada entre as partes relacionada ao Conselho Administrativo - Inércia da sociedade empresária ao registro do ato junto à JUCESP - Reconhecimento da eficácia da renúncia entre as partes - Inércia da empresa não isenta o interessado renunciante de diligenciar para produção de eficácia do ato perante terceiros - Interessado que sequer diligenciou junto ao órgão competente – Ausência de recusa da JUCESP - Inocorrência de dano moral – Efeito externo da renúncia perante terceiros de boa-fé que somente ocorrerá na data de registro da sentença declaratória no órgão competente e publicação - Inteligência do art. 151 da Lei 6.404/1976 - Recurso improvido."